Tribunal: TJMT
Processo: 1017498-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017498-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAN ASSAD LAHHAM - CPF: 581.631.310-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FUMIO OKAMA - CPF: 205.498.838-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 513.402.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE VELOSO SILVA - CPF: 616.306.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA NISHIMURA UCHIMURA - CPF: 254.835.928-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (AGRAVADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROVA DOCUMENTAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NOS TERMOS DA LIA – ART. 23, I – TERMO INICIAL – EXTIÇÃO DO MANDATO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
” [STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo)]

3. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva previsto no art. 23, inciso I, da LIA – redação originária, tem início com a extinção do mandato.

4. Inexistindo no ordenamento legal causas de suspensão ou interrupção do referido prazo prescricional, não há falar-se que o segundo mandato suspende o lapso da prescrição, eis que este não se deu de forma continuada.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de DILCEU ROSSATO, contra decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 1001896-02.2016.811.0040, da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que reconheceu a incidência da prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa quanto ao Agravado, com exceção dos pedidos de ressarcimento ao erário, e indeferiu a produção de prova documental solicitada pelo Ministério Público.

Acentua o Recorrente que move em face do Agravado, e outros Requeridos – Jan Assad Lahham, Alexandre Fumio, Marcelo de Oliveira Campos, Ricardo Alexandre Veloso Silva e Patrícia Nishimura Uchimura, ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa, enquanto o Recorrente ocupava o cargo de Prefeito do município de Sorriso (2005/2008).

Registra que os engenheiros civis Marcelo de Oliveira, Ricardo Alexandre Veloso Silva e a arquiteta Patricia Nishimura Uchimura, enquanto servidores públicos, elaboraram projetos para a Escola Modelo.

Após, por ordem, do Diretor do Departamento de Engenharia Jan Assad Lahham, e com a ciência do Agravado, entregaram os projetos à Alexandre Fumio Okama, o qual sagrou-se vencedor em procedimento licitatório realizado pelo Município para contratação de profissional para elaboração de projetos, no valor de R$147.832,91 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos).

Assinala que, diante de tais fatos, ingressou com a ação de base, pleiteando a condenação dos requeridos nas sanções previstas na LIA, bem como ressarcimento integral do dano e condenação por dano moral.

Destaca que o Juízo singular reconheceu a ocorrência da prescrição com relação às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e indeferiu a produção de prova documental.

Argumenta que o lapso prescricional previsto no artigo 23, inciso I, da lei de regência, inicia-se após o término do mandato e não da data dos fatos, em 31/12/2008, ficando suspenso a partir do novo mandato iniciado em 2013/2016.

Cita precedente desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, sobre a requisição de documentos pelo Ministério Público, que este poder não se estende a fase judicial, limitando-se aos procedimentos administrativos de sua competência, e que “aceitar a possibilidade do Ministério Público gozar do seu poder requisitório no decorrer da instrução processual afronta os princípios da paridade de tratamento e do contraditório e ampla defesa, bem como desequilibra a necessária igualdade entre as partes litigantes”.

Pugnou, assim, pela atribuição de efeito ativo, e no mérito pelo provimento do recurso.

Postergada a analise do pedido liminar para após a apresentação das contrarrazões.

O Agravado apresentou resposta, suscitando, de início, preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento com relação ao indeferimento de prova documental, em observância ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso. (Id 32008476).

Liminar indeferida. (Id 61465458)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente, quanto a produção da prova documental requerida pelo
parquet
.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre a retroatividade das normas introduzidas na Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/2021, a Agravante manifestou pela irretroatividade da norma, e o Agravado pela sua retroatividade.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão que reconheceu a incidência da prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa quanto ao Agravado, com exceção dos pedidos de ressarcimento ao erário, e indeferiu a produção de prova documental solicitada pelo Ministério Público.

O d. Magistrado singular indeferiu o pedido

de antecipação da tutela requerida, sob o argumento de que não restou demonstrado o aludido vício no Processo Administrativo.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

De preâmbulo, nota-se que as defesas dos demandados perquiriram pela declaração da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, em relação ao requerido Dilceu Rossato, evidente que incide, na hipótese, o disposto no artigo 23, I, 8.429/92, que prevê o prazo de até 05 (cinco) anos após o término do mandato para o exercício do direito de ação.

Nesse viés, tratando-se especificamente de mandato eletivo, consoante exegese do art. 23, I, da Lei 8.429/1992, na hipótese de reeleição do agente político, o prazo prescricional para a ação de improbidade administrativa começa a fluir após o término ou cessação do segundo mandato, pois,
"embora distinto do primeiro, há uma continuidade do exercício da função pública, com a permanência do vínculo existente entre o agente e o ente político, uma vez que a lei não exige o afastamento do cargo para a disputa de novo pleito eleitoral"
(Resp 1.441.459/SC, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/9/2016).

É certo que a Lei de Improbidade Administrativa é omissa quanto ao possível rompimento temporário do agente político detentor de mandato eletivo. Mas ela também o foi no caso de reeleição, e a jurisprudência, neste caso, com mestria, deu uma interpretação favorável à coletividade, à Administração Pública, entendendo que o
dies a quo
da prescrição se contaria a partir do término do último mandato

Contudo, este não é o caso dos autos. Como bem delineado na ação, o primeiro mandato eletivo do demandado Dilceu Rossato encerrou-se em 31/12/2008, não tendo ocorrido sua reeleição consecutiva, pois ele só foi eleito novamente no período de 2013/2016. Assim, fica descaracterizada a consecutividade dos mandatos motivo pelo qual na espécie, demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Destarte, sobre o argumento do Ministério Público de que o segundo mandato eletivo, exercido entre os anos de 2013 e 2016, suspenderia a prescrição, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, em caso envolvendo o mesmo demandado, no Recurso Especial n.1.647.209-MT, de relatoria do Ministro OG. Fernandes, decidiu que a tese do
parquet
não se aplicaria, oportunidade em que a prescrição foi declarada.

Logo, havendo descontinuidade no exercício da função pública, deve ser computado o prazo prescricional a partir do término do primeiro mandato ocupado pelo requerido Dilceu Rossato.

Dessa forma, merece acolhida a ventilada arguição de prescrição, no ponto, já que a ação de improbidade foi manejada apenas em 08/09/2016 (ID 1968429), portanto, há mais de 05 (cinco) anos depois do término do mandato.

Todavia, por força do que foi decidido no RE 852475/SP, pelo plenário, em sede de repercussão geral, em razão da imprescritibilidade da obrigação de ressarcimento ao erário, a ação civil púbica deve prosseguir em relação ao requerido Dilceu Rossato, pois no caso de preenchimento dos requisitos legais, a sanção de ressarcimento ao erário poderá ser-lhe aplicada.

Noutro giro, no que toca às preliminares de prescrição alinhavadas pelos demais reclamados, a mesma sorte não lhes assiste, na medida em que a regra aplicada é aquela do inciso II, do artigo 23, da LIA, destinada aos servidores de carreira, regra esta, inclusive, que se aplica ao particular, de acordo com o STJ.
[1]

Nesse rumo de raciocínio, observa-se que o inciso II, do artigo 23, da LIA, preleciona que para os servidores públicos de cargo efetivo ou emprego, a ação deverá ser proposta dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.

Ocorre que segundo o artigo 197, da Lei Complementar Municipal n.029/2005, que regulamentava o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta do município de Sorriso à época, quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, e tratando-se de conduta que, em tese, pode ser caracterizada como corrupção passiva, de acordo com o artigo 317, do Código Penal, prevê pena máxima de reclusão de 12 (doze) anos, o feito restaria prescrito caso tivesse transcorrido o lapso temporal de 16 (dezesseis) anos , a teor do que dispõe o artigo 109, II, do CP, entre a data do conhecimento dos fatos e a do ajuizamento da ação, o que não ocorreu
in casu
.

Logo, acolho a preliminar de prescrição tão somente em relação ao Alcaide Dilceu Rossato, e rejeito às demais, diante da regra estampada no artigo 23, I, da LIA, e sua interpretação dada pelo STJ no julgado acima prelafado.

(...)

Por todo o exposto:

a) Acolho a preliminar de prescrição em relação ao requerido
Dilceu Rossato
, devendo o feito prosseguir contra o mesmo, todavia, por força do que foi decidido no RE 852475/SP, em sede de repercussão geral, haja vista a possibilidade de aplicação da sanção de ressarcimento do dano ao erário na própria e presente via eleita, caso preenchidos os requisitos para tanto;

(...)

d) Por fim, indefiro os pedidos pleiteados pelo MPE nos itens “VI”, VII, VIII, IX, e X”, da preambular, dado que o
parquet
, no exercício de suas atribuições, pode, diretamente, requisitar informações e documentos aos órgãos da Administração Direta e Indireta, nos termos do artigo 23, I, da Lei Complementar n.27/93, que instituiu a Lei Orgânica e o Estatuto do MPE/MT.” (Id 24331602)

O Agravante argumenta, em síntese, que o lapso prescricional inicia-se a partir do término do segundo mandato e não da data dos fatos, em 31/12/2008, ficando suspenso a partir do novo mandato iniciado em 2013/2016.

Sublinha que a requisição de documento pelo Ministério Público não se estende à fase judicial, devendo portanto ser reformada a decisão recorrida.

O Agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, que passo a analisar.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O Agravado alega que não cabe recurso de agravo de instrumento da decisão que indefere a produção de prova documental, a par da taxatividade do rol trazido pelo art. 1.015 do CPC.

As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do CPC/15:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso dos autos, a decisão que indefere a expedição de ofícios requisitórios ao Município de Sorriso, para produção de prova, não se enquadra nas possibilidades elencadas, tampouco foi proferida na fase de liquidação, em processo de execução, fase de cumprimento de sentença ou inventário.

Neste sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO INADMISSÍVEL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15 DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0010165-90.2020.8.16.0000 - Maringá – Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - 10.03.2020).

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça por meio do Recurso Repetitivo no 1.704.520-MT (Info 639), tenha fixado a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada, desde que demonstrada a urgência do pedido, vejamos:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).”

Assim, não comprovada a urgência da medida, a justificar a mitigação da taxatividade do rol descrito no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, torna-se ilegítima a interposição de agravo de instrumento.

Razão pela qual, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA e NÃO CONHEÇO do recurso neste ponto.

MÉRITO.

Registra-se, por oportuno, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do
acerto ou desacerto
do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa linha, uma vez que o ato judicial agravado reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na LIA, cumpre analisar se, no caso em apreço, o acerto ou não da decisão.

Sobre o assunto, cito lição do doutrinador Daniel Amorim Assumpção das Neves:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300,
caput
, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.” (In Manual de Direito Processual Civil, vol. Único. Editora Juspodivm. 8a ed., p.

Após análise do caso vertente, tenciono-me a crer não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente aptos a sustentar a alteração do ato judicial combatido.

Com efeito, da análise dos autos ressai que os fatos supostamente ímprobos se deram entre os anos de 2005 e 2006, na primeira gestão do demandado à frente do Poder Executivo Municipal, tendo o mandato se encerrado em 31/12/2008, quando iniciado o quinquídio legal, nos termos do art. 23, inciso I, da LIA, redação originária:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

A propósito:

“(...) III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘nas ações por improbidade administrativa, o prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro dia subsequente ao encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública. Inteligência do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992’ (STJ, AgInt no REsp 1.518.431/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/08/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.593.994/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.666.029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017. IV. No caso, ainda que os atos tidos como ímprobos tenham sido praticados à época em que o agravante ocupava a Presidência da Câmara de Vereadores de Restinga - durante o ano de 2009 -, o prazo prescricional somente começou a fluir após o encerramento do seu mandato de Vereador, ocorrido em 31/12/2012. Assim, ajuizada a Ação Civil Pública em janeiro de 2017, não há falar em prescrição. (...) (STJ, REsp 1.357.838/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.433.861/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015; AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015; AgRg no REsp 1.296.116/RN, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/12/2015. (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1802937 SP 2020/0325291-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021)

Importante frisar que a Lei de Improbidade Administrativa não trazia, à época, causas de suspensão ou interrupção da prescrição prevista no art. 23.

Assim, inexistindo no ordenamento legal causas suspensivas ou interruptivas da prescrição descrita no art. 23, I, da LIA, não há como prevalecer a afirmação de que o prazo prescricional foi suspenso em decorrência de um segundo mandato, quanto este não se deu de forma continuada.

Nesse aspecto, trago à colação o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“Entretanto, quanto ao reconhecimento da prescrição, o art. 23, inciso I, da Lei n. 8429/92 define que o cômputo do lapso prescricional se inicia após o término do vínculo com a administração pública.

No caso, percebe-se que os fatos são condizentes ao período 2005/2008, logo a contagem foi iniciada no dia 01.01.2009 e se encerra 01.01.2014.

O encerramento do mandato eletivo enseja na contagem do lapso prescricional, porém não existe fundamento de validade para sua suspensão, quando o vínculo com a administração pública é cessado e reatado após quatro anos, mesmo que seja para ocupar o mesmo mandato eletivo.

No caso, o segundo mandato deve ser contínuo, de forma que o agente permaneça ligado a gestão pública.” (
sic
Id 74382974)

Dessa forma, ausentes provas e argumentos consistentes que sustentem a tese recursal em sua integralidade, a manutenção da r. decisão proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada pelo agravado, CONHEÇO, EM PARTE DO RECURSO, mas NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022